Tribunal: TJDFT
Processo: 0710529-84.2022.8.07.0005
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-04-26

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. VENCIMENTO ANTECIPADO. DÍVIDA ATUALIZADA ATÉ O AJUIZAMENTO DA DEMANDA COM OS ENCARGOS FINANCEIROS CONVENCIONADOS. JUROS DE MORA A PARTIR DA ATUALIZAÇÃO.
I. Em se tratando de ação monitória que tem por objeto dívida vencida antecipadamente e atualizada até a data do seu ajuizamento, deve ser mantida a sentença que constituiu o título executivo judicial no valor respectivo e determinou a incidência de juros moratórios “a contar da última atualização nos autos”.
II. Apelação desprovida.